Tribunal: STF
Processo: ACO 2514
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ENCONTRO DAS ÁGUAS DOS RIOS NEGRO E SOLIMÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMBAMENTO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação ordinária, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada pelo Amazonas, em 17.1.2011, contra União e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, com o objetivo de anular o processo administrativo de tombamento do bem natural conhecido como Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões, no Amazonas.
    2. A presente ação foi ajuizada inicialmente no juízo da Sétima Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas/AM e veio a este Supremo Tribunal, em 29.9.2014, em razão da decisão proferida pela Primeira Turma, que, na Reclamação n. 12.957/AM, assentou a competência deste Supremo Tribunal para conhecer da presente ação, pelo potencial conflito federativo, e deferiu medida cautelar para “obstar-se o início ou o prosseguimento de obras na região denominada Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões” (DJe 4.11.2014).
    3. Em 6.11.2019, chamei o feito à ordem e determinei a citação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN para oferecer contestação (fls. 1307-1311).
    4. Em 15.1.2020, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN apresentou contestação e sustentou que o processo administrativo de tombamento do Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões não ofendeu os “princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da informação e participação pública e da legalidade, e tampouco se verifica qualquer violação a diversos dispositivos da Lei Federal n. 9.784/99” (fls. 1320-1327).
    5. Intimem-se as partes para, no prazo máximo de dez dias, manifestarem-se sobre as provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora